Tribunal: TJSP
Processo: 2251947-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia que comprova que recorrente é isento de declarar imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que demonstra movimentação módica do agravante. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia que comprova que recorrente é isento de declarar imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que demonstra movimentação módica do agravante. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.